Tribunal: TJPA
Processo: 0858245-76.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858245-76.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: NATALINA RIBEIRO SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO EXPRESSAMENTE ANALISADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a restituição em dobro de valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais, no âmbito de relação de consumo .

2 - A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão quanto à compensação de valores creditados; (ii) analisar eventual omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante à correção monetária e juros moratórios; (iii) aferir suposta contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral; e (iv) examinar alegada omissão quanto à devolução em dobro do indébito diante da ausência de má-fé.

3 - Não há omissão quanto à compensação, pois a matéria foi expressamente apreciada na sentença e incorporada ao acórdão.

4 - Inexistente omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros, por não ter a matéria sido devolvida ao Tribunal, além de não se tratar de vício sanável por embargos declaratórios.

5 - Ausente contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios, corretamente fixados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade.

6 - Devida a restituição em dobro do indébito, ante a ausência de erro justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé.

7 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

8- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858245-76.2020.8.14.0301

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
NATALINA RIBEIRO SIQUEIRA

RELATORA:
DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
NATALINA RIBEIRO SIQUEIRA
na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, postulando efeitos infringentes ao fundamento de que: (1) seria necessária a determinação de compensação do valor de R$ 1.402,29 creditado na conta da parte autora; (2) os critérios de correção monetária e juros de mora teriam sido fixados em desacordo com a Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para prever a incidência do IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic como juros moratórios; (3) o termo inicial dos juros moratórios referentes ao dano moral deveria ser fixado a partir da sentença que arbitrou a indenização, e não do evento danoso; e (4) seria indevida a condenação à restituição em dobro do indébito, em razão da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0858245-76.2020.8.14.0301

EMBARGANTE:
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
NATALINA RIBEIRO SIQUEIRA

RELATORA:
DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração. Contudo, não lhes assisto razão.

I – DA NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DO EFEITO MODIFICATIVO PRETENDIDO

Preliminarmente, cabe registrar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, ou corrigir erro material.

O efeito modificativo ou infringente, embora admitido excepcionalmente pela jurisprudência consolidada, pressupõe que, ao sanar o vício apontado, a conclusão do julgado reste necessariamente alterada. Não se presta o recurso, todavia, a reabrir o debate sobre questões já amplamente enfrentadas pelo acórdão embargado, tampouco a funcionar como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão ou contradição inexistentes. Feita essa ressalva, passo à análise de cada ponto impugnado.

II – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso acerca da necessidade de compensação do montante de R$ 1.402,29 creditado na conta corrente da parte autora.

A arguição não merece acolhimento. A questão da compensação foi expressamente apreciada e decidida tanto na sentença de origem quanto no acórdão ora embargado. A sentença, de forma clara e fundamentada, reconheceu que o valor de R$ 1.402,29 disponibilizado pelo banco deveria ser descontado do montante da condenação, fixando expressamente que a restituição deveria ser "compensada com a quantia de R$ 1.402,29 (um mil quatrocentos e dois reais e vinte e nove centavos), sem incidência de juros ou correção monetária". O acórdão, ao manter integralmente a sentença de piso, incorporou esse comando decisório em sua totalidade.

Portanto, não há omissão a suprir. O que o embargante pretende, a bem da verdade, é obter a rediscussão de matéria já decidida, o que extrapola os limites funcionais dos embargos declaratórios.

III – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA À LUZ DA LEI Nº 14.905/2024

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar os parâmetros introduzidos pela Lei nº 14.905/2024 — publicada em 01/07/2024 e vigente desde 01/09/2024 —, que passou a prever a incidência do IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic como critério para os juros moratórios, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Não assiste razão ao embargante.

É certo que a sentença foi proferida em 23/09/2024, data em que a Lei nº 14.905/2024 já se encontrava plenamente em vigor, e que o banco, ao interpor apelação em 04/10/2024, não formulou qualquer insurgência acerca dos critérios de atualização monetária e de juros moratórios nela fixados. A questão, portanto, não integrou o âmbito devolutivo do recurso — circunstância que, por si só, seria suficiente para obstar o seu exame por esta Turma, em respeito ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, consagrado no art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Poder-se-ia argumentar, em sentido contrário, que a correta aplicação de normas cogentes — como aquelas que disciplinam os índices de correção monetária e de juros moratórios — comporta exame ex officio pelo órgão julgador, à luz do princípio
iura novit curia
. A premissa, embora tecnicamente defensável em abstrato, não é suficiente para configurar omissão no acórdão embargado. Com efeito, o conhecimento ex officio de matérias de ordem pública constitui faculdade do julgador, e não obrigação irrestrita, especialmente quando a questão não foi sequer suscitada pelas partes em momento algum do processo. A omissão que autoriza os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, pressupõe que o juiz tenha deixado de se pronunciar sobre ponto ou questão sobre o qual deveria ter decidido — o que não ocorre quando a matéria jamais foi submetida ao seu exame no recurso cabível.

Ainda que assim não fosse, os embargos de declaração com efeitos infringentes — modalidade excepcional que somente se justifica quando a correção do vício apontado implica, necessária e inevitavelmente, a alteração do resultado do julgamento — não constituem via adequada para a modificação dos critérios de atualização do débito. Isso porque a discussão acerca dos índices aplicáveis não representa vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, mas pretensão de revisão quantitativa que encontra campo próprio na fase de cumprimento de sentença. É nessa fase que, à luz do título executivo judicial e da legislação vigente ao tempo da constituição da obrigação, poderão ser discutidos e aplicados os critérios de atualização que se afigurem corretos, sem necessidade de reforma do julgado.

Por todas essas razões, não há omissão a suprir neste ponto, e os embargos não merecem provimento.

IV – DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE O DANO MORAL

O embargante renova a tese de que os juros moratórios sobre a indenização por danos morais deveriam fluir a partir da sentença que arbitrou o valor, e não do evento danoso, com fundamento no Recurso Especial nº 903.258/RS e no art. 407 do Código Civil.

Também aqui, não há qualquer vício a corrigir. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, dedicando-lhe fundamentação específica e precisa. O julgado consignou que a relação jurídica entre as partes, diante da inexistência do débito impugnado, ostenta natureza extracontratual, razão pela qual incide a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

A distinção entre a orientação da Súmula 54/STJ — aplicável à responsabilidade extracontratual — e o entendimento do REsp 903.258/RS — que trata de hipótese de responsabilidade contratual por dano moral puro — é precisamente o fundamento que afasta a tese do embargante. O acórdão não apenas não incorre em contradição, como demonstra rigor técnico ao identificar corretamente a natureza da obrigação e a norma jurídica correspondente.

O que o embargante pretende, mais uma vez, é a rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada, o que não se presta aos embargos de declaração.

V – DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO E À AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ

Por fim, insurge-se o embargante contra a condenação à devolução em dobro do indébito, argumentando que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de fundamentar adequadamente a inaplicabilidade do entendimento que dispensa a análise do elemento volitivo às cobranças realizadas antes de 30/03/2021 — data de publicação do acórdão no EAREsp nº 676.608/RS.

A arguição também não merece guarida. O acórdão embargado enfrentou detalhadamente a questão da repetição do indébito em dobro, assentando que as cobranças realizadas diretamente por meio de descontos no benefício previdenciário da consumidora não foram precedidas de qualquer erro justificável — única hipótese que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, permitiria afastar a condenação ao dobro. O julgado fundamentou seu entendimento na ausência total de prova de erro justificável, elemento objetivo que prescinde da análise da má-fé subjetiva do fornecedor, consoante a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o acórdão assentou que o caso se amolda ao entendimento firmado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em hipóteses análogas, nas quais se reconheceu o cabimento da restituição em dobro quando ausente comprovação de erro justificável para os descontos realizados em folha de pagamento de beneficiário da previdência social.

A tese relativa ao marco temporal de aplicação do EAREsp nº 676.608/RS, por sua vez, foi igualmente apreciada pelo acórdão ao afirmar que as cobranças realizadas sem erro justificável configuram conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da análise do elemento volitivo — fundamento autônomo e suficiente para embasar a condenação ao dobro, que não se confunde com a discussão sobre a data de publicação do referido precedente.

Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição no ponto.

VI – CONCLUSÃO

As razões aduzidas nos presentes embargos de declaração revelam, em sua essência, mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, abordou todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia e não apresenta qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026